Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012872-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), CLAUDIA ELIZA DARGAS BELLEI - CPF: 537.868.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de
pré
-executividade. nulidade por negativa de prestação jurisdicional. rejeição. cédula rural pignoratícia e hipotecária. título executivo. prescrição originária e intercorrente. não configuração. desprovimento.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decis
ão
que rejeit
ou
exceção de
pré
-executividade e embargos de declaração opostos em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, nas quais o Juízo de origem reconheceu a validade e exigibilidade do título executivo, afastou a ocorrência de prescrição originária e intercorrente e rejeitou alegação de nulidade processual.

Quest
ões
em discussão

Há
quatro
questões:
(i)
nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional
; (
ii
)
nulidade do título executivo em razão da alegada ausência de documento indispensável
; (
iii
)
ocorrência da prescrição originária
; e (
iv
)
ocorrência da prescrição intercorrente
.

Razões de decidir

1.
Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando as decisões recorridas, ainda que sucintas, expõem fundamentação suficiente para demonstrar as razões de convencimento do magistrado, possibilitando o controle pelas partes e pela instância revisora
.

2.
A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa excepcional, admitido apenas para apreciação de matérias
cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória
.

3.
A execução foi instruída com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/91626-8, demonstrativo do débito e garantia hipotecária correspondente, não se evidenciando, de forma imediata e inequívoca, nulidade apta a afastar a executividade do título.

6. Não configurada a prescrição originária, considerando que a cédula foi emitida em 14/09/2006, com vencimento final em 15/06/2011, vencimento extraordinário em 15/06/2009 e ajuizamento da execução em 30/05/2011
.

4.
A execução anteriormente ajuizada interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, pois a empresa administradora ostentava aparência de legitimidade e vínculo objetivo com a relação locatícia, inexistindo desídia dos credores na persecução do crédito
.

5.
Inexistência de prescrição intercorrente, diante da ausência de suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis e da prática de sucessivos atos executivos voltados à satisfação do crédito, inclusive bloqueio/penhora on-line, penhora no rosto dos autos e informação de depósitos judiciais vinculados à execução
.

6.
A exceção de
pré
-executividade exige prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória, não se verificando ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Tese
s
de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade somente comporta acolhimento quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, matéria cognoscível de ofício apta a infirmar a exigibilidade do título executivo ou extinguir a execução, não se configurando nulidade do título nem prescrição quando presentes
elementos que evidenciem a regularidade da cobrança e a prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito
.

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jairo
Luis

Grasel
, contra as decisões de
IDs
215425191 e 224625442, proferidas nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001369-10.2011.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitaram a exceção de
pré
-executividade e os embargos de declaração opostos pelo executado.

Na decisão de
id.
215425191, o Juízo de origem consignou, em síntese, que o título executivo que instrui a petição inicial atende aos requisitos de certeza, validade e exigibilidade, bem como que a execução foi proposta dentro do interregno de três anos após o vencimento da obrigação, afastando a alegada prescrição ordinária, além de registrar que não houve, ao longo da marcha processual, suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, razão pela qual não se teria iniciado o prazo para a configuração da prescrição intercorrente, concluindo, ao final, pela rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Opostos embargos de declaração pelo executado, foram eles rejeitados pela decisão de
id.
224625442, ao fundamento de que a parte embargante suscitava, de forma indistinta, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil apenas para externar irresignação com o entendimento adotado, revelando inadequação da via eleita para fins de rediscussão da matéria.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade das decisões por negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, alega a ausência de título executivo válido, sob o fundamento de que não foi apresentada a cédula que teria dado origem ao crédito executado, além de insistir na ocorrência de prescrição originária e prescrição intercorrente.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção das decisões recorridas, sustentando que o Juízo a quo apreciou adequadamente a controvérsia, que o título executivo é hígido e que não se configuraram as hipóteses prescricionais invocadas pelo agravante. Requereu, ainda, a retificação do
cadastro processual, em razão da cessão do crédito à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. e do deferimento da sucessão processual na origem.

Registre-se, ainda, a existência do Agravo de Instrumento no 1012896-70.2026.8.11.0000, igualmente oriundo dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001369-10.2011.8.11.0051, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., contra a decisão dos autos originários que converteu a penhora no rosto dos autos em parcial adimplemento da dívida e condicionou o levantamento dos valores à preclusão (
id.
198899429), matéria conexa, porém distinta da controvérsia ora submetida a exame.

A liminar recursal foi indeferida (id. 358309894).

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da retificação do polo passivo

De plano, acolho o pleito formulado em sede de contrarrazões. Considerando a comprovação da cessão de crédito e o deferimento da sucessão processual pelo Juízo de origem, na decisão de id. 215425191, determino que a Secretaria proceda à alteração do polo passivo do presente recurso, fazendo constar Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. e seus respectivos patronos.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente
a tempestividade e o preparo devidamente recolhido
, consoante já consignado na decisão liminar proferida nestes autos.

I -
PRELIMINAR - NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustenta o agravante a nulidade das decisões agravadas, ao argumento de que o Juízo singular deixou de enfrentar, de forma adequada, os fundamentos por ele deduzidos na exceção de
pré
-executividade e, posteriormente, nos embargos de declaração, incorrendo em ofensa aos
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Is
t
o porque, embora sucintas, as decisões combatidas expõem, de forma compreensível, as razões de convencimento adotadas pelo magistrado singular, tendo sido expressamente consignado, na decisão de
id.
215425191, que o título executivo que instrui a inicial atende aos requisitos de certeza, validade e exigibilidade, que a execução foi proposta dentro do prazo legal e que não houve suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis apta a ensejar prescrição intercorrente. Do mesmo modo, na decisão de
id.
224625442, o Juízo de origem
consignou
que os
aclaratórios
opostos pelo executado não evidenciavam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, traduzindo mera pretensão de rediscussão do mérito.

Com efeito, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. O que se exige do julgador é a exposição suficiente das razões que embasaram o convencimento adotado, de modo a viabilizar o controle da decisão pelas partes e pela instância revisora, o que se verificou no caso concreto.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

É como voto.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II -
MÉRITO DA LIDE

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada nulidade do título executivo e à ocorrência de prescrição, inclusive intercorrente, matérias veiculadas pelo agravante em sede de exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa de caráter excepcional, admitido para o conhecimento de matérias cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, a partir da prova pré-constituída constante dos autos, sem necessidade de dilação probatória. Embora a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça tenha sido redigida especificamente para a execução fiscal, ela exprime orientação consolidada da Corte quanto à natureza restrita dessa via defensiva.

No mesmo sentido, o
c.
Superior Tribunal de Justiça assentou, recentemente
, que a
exceção de
pré
-executividade

se presta

às
pa
ssíveis de conhecimento de ofício enquanto não extinto o processo executivo,
ou seja,
matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. Veja-se:

Tanto na execução em geral como na execução fiscal, não há prazo preclusivo para oferecimento de exceção de
pré
-executividade, pois, mesmo sem embargos à execução e ausente penhora para prévia garantia do juízo, aquele que figura no polo passivo da demanda
exacional

pode suscitar matérias passíveis de que delas o juiz conheça de ofício
enquanto não extinto o processo executivo. (...)
(STJ,
REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024
)

No mesmo sentido
:

EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE–REJEIÇÃO– CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividadesó pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando amatériainvocada for suscetível de conhecimento deofíciopelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

(N.U 1023390-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

É sob essa moldura que devem ser apreciadas as teses deduzidas pelo agravante.

No caso concreto, examinados os elementos já constantes dos autos, não se extrai, de forma imediata e inequívoca, a nulidade do título executivo.
A
execução foi ajuizada com fundamento na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n
o
21/91626-8 (atual n
o
14/34246-4), tendo a petição inicial indicado a cártula exequenda, o demonstrativo do débito e a garantia hipotecária respectiva. À vista desses elementos, não se evidencia, nesta sede, vício ostensivo apto a infirmar a executividade do título.

A propósito, conforme se observa dos autos, a execução foi instruída com a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/91626-8, com o demonstrativo do débito e a garantia hipotecária correspondente
(
imóvel rural “Fazenda Capitão”, localizado no Município de Chapada dos Guimarães/MT
-
matrícula no 10.605 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
-
área de 1.015,00 hectares
-
de propriedade de Gilmar
Bellei
)
. Nesse contexto, o documento cuja ausência é invocada pelo agravante não se apresenta, ao menos de plano, como elemento apto, por si só, a desnaturar a executividade da cédula rural levada à cobrança.

Nesse contexto, o documento cuja ausência é invocada pelo agravante não se apresenta, ao menos de plano, como elemento apto, por si só, a desnaturar a executividade da cédula rural levada à cobrança.

Também não se verifica, de forma clara e imediata, a ocorrência de prescrição originária. Isso porque a petição inicial executiva informa que a cédula foi emitida em
14/09/2006
, com vencimento final em
15/06/2011
, consignando, ainda, vencimento extraordinário desde
15/06/2009
, em razão da falta de pagamento de parcela, tendo a execução sido ajuizada
em
30.5
.
2011
. Esses marcos temporais, por si sós, já não revelam, nesta via, a configuração inequívoca da causa extintiva invocada pelo agravante.

No tocante à prescrição intercorrente, a conclusão é a mesma.
Observa-se que a
decisão agravada registrou a inexistência de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.
Confira-se
:

Ademais, depreende-se que não houve, ao longo da liturgia processual, a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis, de sorte que até o presente momento não se deflagrou o início do transcurso do prazo necessário ao pronunciamento da prescrição intercorrente. (PJE no 0001369-10.2011.8.11.0051 – id. 215425191)

Soma-se a isso o fato de que o histórico processual evidencia a prática de sucessivos atos voltados à satisfação do crédito, inclusive medidas constritivas e providências executivas concretas, como a determinação de bloqueio/penhora on-line (
id.
64430667), o deferimento da penhora no rosto dos autos (
id.
175655742) e a
subsequente informação de depósitos judiciais vinculados ao feito (
id ́s
.
188684432 e 188827990), circunstâncias que afastam, ao menos nesta via, a alegada inércia qualificada do exequente.

Assim, examinadas as alegações recursais à luz dos elementos já constantes dos autos, não se verifica nulidade do título executivo, tampouco a ocorrência de prescrição originária ou intercorrente apta ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Em face do
exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalteradas
as decisões agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026